Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-58.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-58.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ROMULO RAMOS DONATO

APELADO: JUCELI DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de interrupção no fornecimento de água em residência no município de Cansanção/BA, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade da concessionária pela interrupção no fornecimento de água potável e o consequente dever de indenizar os danos morais daí decorrentes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir resta configurado pela própria falha na prestação do serviço essencial, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

4. A documentação carreada aos autos comprova a falha no fornecimento de água durante o período indicado na inicial.

5. A interrupção prolongada no fornecimento de água potável, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-58.2021.8.05.0046
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JUCELI DA SILVA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01